Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PJe
Petição Criminal n. 1001269-45.2021.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requeridos: Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, Wemerson Ribeiro Nunes e Riderson Aparecido Mongere Santi
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de petição, com pedido de concessão de tutela de urgência em apelação criminal, apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal (código n, 615240), que impronunciou os requeridos Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, Wemerson Ribeiro Nunes e Riderson Aparecido Mongere Santi e, consequentemente, revogou suas prisões preventivas – Id. 74184975.
Na inicial, o requerente relata que os requeridos foram denunciados pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, e Riderson Aparecido Mongere Santi também pela prática do delito de posse ilegal de munição.
Aduz que, após o regular trâmite processual, os requeridos foram impronunciados por decisão que desconsiderou as provas produzidas na fase policial, algumas, inclusive, corroboradas em Juízo, contra a qual se insurgiu por meio de apelação – ainda pendente de envio para esta Corte.
Sustenta haver indícios suficientes de autoria para a pronúncia dos requeridos e, consequentemente, para o restabelecimento urgente de suas prisões preventivas, diante do evidente perigo de dano ao resultado útil do processo se não concedida a tutela de urgência.
Assevera que, além do delito de tentativa de homicídio, os fatos envolvem a prática do crime de organização criminosa armada, o que demonstra o evidente risco à integridade física da vítima, se porventura os requeridos continuarem soltos, mais ainda se vierem a ser pronunciados por serem capazes de comprometer a prova a ser produzida em Plenário do Júri, como já demonstraram ao tentarem matar a vítima por ter supostamente desrespeitado ordens emanadas de facção criminosa.
Com essas considerações, pede, em suma, “em sede de tutela provisória com feição acautelatória, seja restabelecida a prisão cautelar de RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI, WEMERSON RIBEIRO NUNES e EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA, haja vista se manterem presentes os seus requisitos e os seus fundamentos; e B) DEFINITIVAMENTE, em sede de juízo do mérito recursal, requer, nos termos dos artigos 311, 312, parágrafo único, e 316 do CPP, seja novamente decretada a prisão preventiva dos requeridos RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI, WEMERSON RIBEIRO NUNES e EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA, por força de decisão de pronúncia em que se aguarda seja feito pela via de provimento do recurso de apelação” – Id. 74184967.
É o relatório.
Aplica-se ao caso o disposto no art. 300 do CPC, diante da inexistência de previsão legal no CPP:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como dito alhures, o Ministério Público pretende o restabelecimento provisório das prisões preventivas de Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, Wemerson Ribeiro Nunes e Riderson Aparecido Mongere Santi, enquanto discute, em 2o grau, a legalidade da decisão que impronunciou os requeridos pela inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Sem razão, no entanto.
Sabe-se que para a pronúncia é exigido que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do crime doloso contra a vida e que haja indícios quanto à autoria ou participação.
Para o STJ, referida decisão de natureza mista não terminativa, deve ter como alicerce provas e elementos produzidos judicialmente, não sendo possível pronunciar o acusado tendo como fundamento apenas os elementos do inquérito policial, pois, do contrário, “seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente” (STJ, AgRg no REsp n. 1.740.921/GO relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 6.11.18).
No caso em análise, ao que parece, a denúncia foi formulada com base na palavra da vítima, colhida na fase extrajudicial, a qual teria declarado aos policiais que atenderam a ocorrência que:
“(...) foi raptado por quatro indivíduos, quais sejam, os réus Riderson, Ezequiel, Allan e Wemerson, os quais o teriam levado para um matagal, situado próximo ao córrego do bairro Pirineu. Os mencionados policiais esclareceram que a vítima acrescentou ter sofrido torturas físicas e psicológicas, bem como que, por ter percebido que seria “executado”, empreendeu fuga, oportunidade em que o “suspeito Padilha”, que alegou ser conhecido como chefe de uma organização criminosa, efetuou vários disparos na sua direção, sendo atingido, de raspão, na cabeça, por um deles (...)” – Id. 74184967, p. 2.
Não obstante, de acordo com a decisão de impronúncia, nada disso teria sido confirmado em Juízo, na medida em que o ofendido, perante o crivo do contraditório e ampla defesa alegou:
“(...) que não sabe ler e que apenas assinou o termo de depoimento que lhe foi apresentado.
(...) declarou que não reconheceu nenhum dos réus como autor dos crimes e que sequer teria condições de fazê-lo, porquanto teria sofrido ferimento na cabeça.
Questionado várias vezes a respeito de quem seriam as pessoas que o agrediram, em todas, afirmou que não foram os réus desta ação, ratificando a impossibilidade de reconhecê-los (...)” – Id. 74184975, p. 5 (destaquei).
Diante dessa nova realidade, e ao menos em uma análise superficial, própria do momento, penso que, por ora, os indícios de autoria se apresentam enfraquecidos, não havendo como se afirmar que o direito pleiteado é provável para conceder a tutela provisória vindicada, devendo a matéria ser melhor dirimida por ocasião do julgamento definitivo do pedido pelo colegiado.
Demais disso, não foram trazidos pelo parquet elementos específicos que caracterizem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além daqueles próprios do fato em apuração, quais sejam, o suposto envolvimento dos requeridos em organização criminosa e a realização do crime a mando da referida facção, o que, até o presente momento, não se apresentou fortalecido e depende de aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, o que desafia recurso próprio (apelação).
Assim, ausentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência, indefiro o pedido.
No mais, aplicando por analogia o art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determino a citação dos requeridos para contestar o pedido no prazo de 5 dias.
Intime-se a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator